Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709836-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADIANE MACEDO DOS SANTOS 03228093123 AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante, no ID 25400610. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator